Tribunal: TJES
Processo: 5027923-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027923-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027923-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JOAO ROBERTO VANDALUZ JUNIOR PINHEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS.
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDAS. FGTS NÃO DEVIDO. RECURSO TOTALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos de serviço temporário firmado entre as partes e correlato pagamento da parcela Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo período trabalhado.

Alega o autor que exerceu atividade de professor por quase 04 anos em função permanente na autarquia requerida.

Em sede de contestação, o requerido pugna argumenta pela licitude das contratações, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, declarando nulo o contrato firmado entre as partes em virtude de sua prorrogação ilegal, condenando o requerido ao pagamento do depósito do FGTS ao autor.

Irresignado, a requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o caso em comento abarca apenas 1 (uma) contratação temporária, prorrogada por uma única vez por igual período, entre 05/02/2018 e 31/12/2021. Assim sendo, pugna pela improcedência da exordial, em decorrência da inexistência de nulidade do contrato temporário.

O recorrido pugna pela integral manutenção da sentença, aduzindo que a contratação do recorrente desrespeita a Constituição Federal, tendo em vista que a contratação temporária apresentou natureza contínua, ininterrupta e precária.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

Ocorre que o contrato em regime de designação temporária firmado entre as partes foi firmado pelo período de 05/02/2018 a 01/01/2020 e renovado 1 (uma) vez, no período de 03/02/2020 a 01/01/2022, respeitando o disposto na Lei Complementar Estadual n° 809/2015:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

O recorrido exerceu cargo de professor pelo período de 24 meses, renovado 1 (uma) vez por igual período, em respeito a legislação estadual. Por conseguinte, o contrato firmado entre a Recorrente e o Recorrido atende os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, não havendo, portanto, em se falar em nulidade.

Isto porque a prestação de trabalho
não se configurou como de trato sucessivo
, eis que somente houve 1 (uma) renovação, com duração total inferior a 48 (quarenta e oito) meses, em pleno respeito a Lei Complementar Estadual n° 809/2015.

Denota-se que as contratações, além de temporárias, foram realizadas em caráter excepcional e visando interesse público, tendo em vista que a prestação de serviço de educação não pode ser interrompida.

Esse é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de 2 (dois) a 3 (três) anos:

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. OS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO FORAM CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-ES - RI: 00007756320188080041, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2023, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 4ª TURMA).

Ante o exposto, evidente que as contratações foram temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, não havendo em se falar em nulidade, tampouco em violação ao princípio do concurso público, tendo em vista que estão de acordo com o texto constitucional.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto,
DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 1° de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)